Tribunal: TJDFT
Processo: 0725585-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
ORGÃO: 1a TURMA CRIMINAL GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO CLASSE: HABEAS CORPUS-CRIMINAL (307) NÚMERO DO PROCESSO: 0725585-46.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROBSON AMARO GUEDES IMPETRANTE: MILTON SOUZA GOMES AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ROBSON AMARO GUEDES, contra atos do d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia e da 2a Vara de Entorpecentes do DF (autos no 0719466-66.2020.8.07.0001 e 0718583-22.2020.8.07.0001) que, respectivamente, converteu a prisão em flagrante em preventiva e indeferiu a sua revogação, com fundamento na garantia da ordem pública, pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico ilícito de entorpecentes - Ocorrência Policial no 3827/2020, IP no 237/2020-21aDPDF) (ID 18069668, págs. 31/33 e ID 18069669, págs. 34/35). A prisão em flagrante delito do paciente foi efetivada em 6/6/2020 (ID 18069668, págs. 8/17) e a sua conversão em preventiva pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia se deu no dia 7/6/2020 (ID 18069668, págs. 31/33). Sustenta o impetrante, em síntese, que não estão presentes os requisitos para decretação da custódia cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, porquanto fundamentada na gravidade abstrata do delito, sem a indicação de elementos concretos aptos a justificar a necessidade da medida constritiva. Acrescenta que o paciente possui residência fixa, na qual poderá ser localizado a qualquer tempo, o que demonstra que ele não pretende se esquivar da ação penal tampouco tem a intenção de dificultar o bom andamento processual ou a aplicação da lei penal. Tece considerações acerca dos princípios da presunção de inocência, do devido processo legal, e da dignidade da pessoa humana, previstos no art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal. Com tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com a imediata expedição do alvará de soltura. Caso assim não entenda, pede a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319, incisos I, IV e IX do Código de Processo Penal. No mérito, pretende a confirmação da ordem para que o paciente possa responder ao processo em liberdade. Junta documentos. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalte-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e, por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. No caso concreto, o paciente foi preso em flagrante, em 6/6/2020, por suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico ilícito de entorpecentes). No dia 7/6/2020, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública pelo d. Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia desse eg. Tribunal de Justiça (ID 18069668, págs. 31/33). Eis os fundamentos apresentados: (...) Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5°, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Trata-se de tráfico de drogas. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos do APF. Os indícios suficientes da autoria, também, estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foi apreendida droga. Os elementos de informação indicam a execução, em hipótese, do delito de tráfico de drogas, tendo em vista o depoimento das testemunhas, indicando o autor dos fatos como vendedor da substância entorpecente. De outra parte, verifica-se que, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão cautelar do agente é necessária para a garantia da ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, a prática, em tese, de delito equiparado a hediondo, sendo que os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando, suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em Iei. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constatou-se que autuado foi condenado pelos crimes de receptação, roubo circunstanciado e porte ilegal de arma de fogo o que corrobora a necessidade da segregação cautelar: "Necessária, como garantia da ordem pública, a prisão preventiva do paciente, pela prática, em tese, do delito de tráfico de entorpecentes, especialmente se é reincidente em crime doloso e foi preso em flagrante com grande quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes." (Acórdão n.935245, 20160020063016HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2aTURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/04/2016, Publicado no DJE: 22/04/2016. Pág.: 124/138). Como circunstância relevante do caso concreto, importa notar que o custodiado, por ocasião da abordagem, tentou fugir dos policiais, quebrou seu próprio celular e com ele foram encontradas drogas acondicionadas em saquinhos próprios para a traficância, dinheiro em espécie e outros celulares. Assim, em princípio, o cenário é mesmo de tráfico de drogas. Agregue-se, ainda, que, neste juízo inicial e cautelar, os elementos de convicção são insuficientes para fundamentar a subsunção clarividente da minorante prevista no art. 33, §4°, da Lei de Drogas ao presente caso. Logo, não se vislumbra desproporcionalidade na decretação da prisão cautelar, conforme fundamentação retro. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6° do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. Converto em preventiva a prisão em flagrante de ROBSON AMARO GUEDES, filho de Constantino Corado Guedes e de Rosemary Conceição Amaro, nascido aos 19/01/1982, com fundamento nos arts. 282, § 6°, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação (...) (Grifou-se). Outrossim, ao analisar pedido da defesa, o d. Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, em 25/6/2020, indeferiu a revogação da prisão preventiva (Processo no 0718583-22.2020.8.07.000), apresentando elementos concretos que evidenciam a necessidade da medida. Eis os trechos importantes para a apreciação deste writ: (... ) Nesse contexto, embora não se possa afirmar por antecipação a culpa de ROBSON, o que ainda depende de eventual judicialização da prova, o certo é que as informações trazidas aos autos principais (no. 6.017-5/2020) até o momento mostram-se suficientes para justificar a continuidade da medida restritiva. A propósito, é importante destacar que no contexto da prisão em flagrante do indiciado foram efetivamente apreendidas porções de “cocaína”, balança de precisão e a valores em espécie, o que certamente configurou o perigo concreto da conduta e a necessidade do acautelamento provisório. Ademais, também constam informações a respeito do comportamento furtivo de ROBSON no momento da abordagem policial (vide autos físicos de n.o 6.017-5/2020). No que se refere às certidões de nascimento de filhos menores de 12 (doze) anos de idade, observa-se que não foram trazidos aos autos elementos que indiquem que o indiciado seja o único responsável pelos cuidados das crianças, conforme preconiza o art. 318, inc. VI, do Código de Processo Penal. É certo, porém, que a situação poderá ser reapreciada no decorrer de eventual e futura instrução processual, oportunidade em que novos elementos informativos certamente serão trazidos aos autos (ID 18069669, págs. 34/35) (Grifou-se). Depreende-se do auto de prisão em flagrante que, uma equipe da Polícia Militar estava em patrulhamento na região Candangolândia/DF, quando visualizou 3 (três) indivíduos consumindo bebida alcoólica em frente a uma distribuidora. Na abordagem, o paciente começou a correr e, no momento em que foi alcançado, ele se jogou ao chão e passou a quebrar um aparelho celular. Consta que com o paciente foram apreendidos 6 (seis) saquinhos separados, contendo cocaína e a quantia de R$ 905,00 (novecentos e cincos reais) e 1 (um) dólar, em espécie, bem como alguns aparelhos celulares e balança de precisão. Segundo o policial militar Eider Adriano de Carvalho da Nobrega, condutor do flagrante, o paciente confessou ter vendido a droga a um dos indivíduos que estava no local. Na casa do acusado, a sua companheira franqueou a entrada dos policiais e disse ter conhecimento que ele estava envolvido com coisas erradas, frisando que não aguentava mais aquela situação. Durante a busca na residência, foi encontrada 1 (uma) pequena porção de cocaína embalada em um saco e muitos saquinhos da mesma embalagem prontos para serem usados. Acrescentou que, com outro indivíduo abordado foi localizado 3 (três) saquinhos com cocaína, e que a terceira pessoa abordada era um usuário (ID 18069668, págs. 8/17). O laudo de exame preliminar registra a apreensão de 21,78g de massa líquida de cocaína (ID 18069668, págs. 18/23). A denúncia pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes - ID 18069668, págs. 3-5) foi oferecida em 26/9/2020, e o paciente notificado para apresentar defesa prévia em 17/7/2020 (ID 18069668, págs. 171). Portanto, não há dúvidas sobre a existência de materialidade e de indícios da autoria delitiva. Noutro giro, em exame perfunctório, verifica-se que as decisões vergastadas se encontram devidamente fundamentadas em elementos concretos, que evidenciam a necessidade de se resguardar a ordem, haja vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, o qual foi preso em flagrante em atos característicos de mercancia ilícita de substância de alto poder nocivo à saúde (cocaína), tendo sido ainda apreendida em sua posse quantia considerável de dinheiro em espécie, e, na sua residência, além de outra porção da mesma substância entorpecente, balança de precisão e apetrechos para embalar a droga. Ademais, das certidões de ID 18069668, págs. 76/78, constata-se que o paciente ostenta condenação transitada em julgado pelos crimes de receptação, roubo circunstanciado e porte ilegal de arma de fogo, aptas a configurar sua reincidência, circunstância que evidencia sua periculosidade e risco de reiteração delitiva. Com efeito, apesar dos relevantes argumentos do impetrante, em juízo de sumária cognição, revelam-se acertadas as decisões que converteu e a que indeferiu a revogação da prisão preventiva. Outrossim, o delito de tráfico ilícito de entorpecente é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, em conformidade com a exigência do disposto no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal. De outra parte, registre-se que, na hipótese em exame, as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal revelam-se insuficientes e inadequadas ao caso, em razão da gravidade concreta do crime e das circunstâncias acima relatadas. Além do mais, eventuais condições favoráveis do paciente, como endereço fixo, não autorizam, por si só, a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Por fim, ressalte-se que a prisão cautelar possui natureza processual e previsão legal, de sorte que, encontrando-se devidamente fundamentada a decisão constritiva, não há que se falar em afronta aos princípios constitucionais da presunção de inocência, do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana. Diante do exposto, em análise preliminar, não vislumbro qualquer ilegalidade nas decisões que autorize a concessão do pedido liminar. Ao contrário do que alega o impetrante, os atos judiciais atacados estão devidamente fundamentados, deles constando os motivos que levaram à decretação e à manutenção da prisão do paciente. Tais circunstâncias, em princípio, são legítimas para fundamentar a necessidade da segregação cautelar para resguardar a ordem pública. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Solicitem-se ao Juízo de origem as informações com a cópia da folha de antecedentes penais do paciente e seu esclarecimento. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça e, na sequência, voltem conclusos. Brasília-DF, 29 de julho de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR